Tribunal: TJPA
Processo: 0051458-23.2015.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0051458-23.2015.8.14.0048

APELANTE: LINDIONESA DA SILVA CORREA, OSMAR NUNES DOS SANTOS, JORGE LUIS DA COSTA BROWN

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0051458-23.2015.8.14.0048

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS

APELANTES: JORGE LUIS DA COSTA BROWN (ADV: GLEUSE SIEBRA DIAS, OAB/PA Nº12.515-A e OSMAR NUNES DOS SANTOS LINDIONESA DA SILVA CORREA,
(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz
Convocado.

EMENTA.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DE OFÍCIO, PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA DE MULTA
.

1. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelas defesas de Jorge Luis da Costa Brown, Osmar Nunes dos Santos e Lindionesa da Silva Correa contra sentença condenatória que fixou a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa aos réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Prescrição intercorrente da pretensão punitiva em relação ao apelante Jorge Luis da Costa Brown.

2.

Pleito absolutório por insuficiência probatória.

3.

Aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

4.

Regime inicial de cumprimento da pena.

5.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

6.

Isenção ou redução da pena de multa.

3. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Prescrição Intercorrente
: Reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente para Jorge Luis da Costa Brown, com base nos artigos 107, IV, 109, III c/c art. 115 e art. 110, §1º, todos do CP.

2.

Insuficiência Probatória
: Provas robustas e harmônicas que respaldam a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

3.

Tráfico Privilegiado
: Aplicação da fração de 1/6 referente à minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, justificada pela natureza e quantidade da droga apreendida.

4.

Regime Inicial
: Manutenção do regime semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b”, do CPB.

5.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:
Quantum aplicado justifica a inviabilidade da substituição solicitada.

6.

Pena de Multa
: Impossibilidade de isenção ou redução da pena de multa, estabelecida em 416 dias-multa, conforme preceito secundário da norma penal incriminadora.

4. DISPOSITIVO E TESE

Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade de Jorge Luís da Costa Brown pela prescrição intercorrente, mantendo inalterada a sentença condenatória em relação aos demais apelantes, nos demais termos.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

·

Código Penal Brasileiro (CPB)
: Art. 107, IV; Art. 109, III; Art. 115; Art. 110, §1º; Art. 33, §2º, “b”.

·

Lei nº 11.343/2006
: Art. 33, caput; Art. 33, §4º.

·

Súmula 231 do STJ
: Atenuantes não podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

·

Jurisprudência
: HC 416.526/SP, STJ; AgRg no HC 759.876/MT, STJ; AgRg no AREsp 2.323.130/SE, STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em reconhecer, de oficio, a prescrição da pretensão punitiva do apelante
Jorge Luís da Costa Brown e, também, à unanimidade, conhecer
dos recursos dos demais apelantes e negar-lhes provimento
, tudo nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações interpostas pelas defesas de
JORGE LUIS DA COSTA BROWN, OSMAR NUNES DOS SANTOS e LINDIONESA DA SILVA CORREA
, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Salinópolis, nos autos da ação penal cuja peça acusatória imputou a prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006 (ID 6049817).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar os 03 (três) apelantes pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, imputando-lhes pena em igual patamar, fixada em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, em regime semiaberto, estabelecido o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime (ID 6049852 e 6049853).

A defesa de
Jorge Luís da Costa Brown
, pleiteia a absolvição do apelante, alegando negativa de autoria e insuficiência probatória, sustenta ser o apelante réu primário e sequer é usuário e que estava na residência apenas para chamar o filho da corré para jogar futebol, demandando assim, aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requereu a benesse do tráfico privilegiado, em seu grau máximo, além do cumprimento da reprimenda em regime aberto.

Por fim, pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 6049855 e 6049856).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a manutenção
in totum
da sentença vergastada. (ID 6049856 a 6049858).

Já a defesa de
Osmar Nunes dos Santos e Lindionesa da Silva Correa
, pleiteia absolvição de ambos, sob alegação de insuficiência probatória a configurar a prática, por parte dos apelantes, de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Subsidiariamente, demandou a aplicação da causa de diminuição do Tráfico Privilegiado, em seu patamar máximo, por alegado preenchimento dos requisitos necessários à benesse, via de consequência, alteração do regime de cumprimento da reprimenda, para o regime aberto.

A defesa dos apelantes pugnou ainda pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim, pediram a dispensa do pagamento da pena de dias-multa, ou ao menos, sua diminuição, condizente à realidade financeira dos apelantes (ID 6049859 e 6049860)

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, mantendo
in totum
a sentença vergastada (ID 6049860 a 6049862).

De igual modo, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo (ID 6049863 a 6049865).

É o Relatório
.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos RECURSOS.

RECURSO DE JORGE LUIS DA COSTA BROWN
-
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

No tocante ao crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, imputado ao apelante JORGE LUIS DA COSTA BROWN, reconheço, de ofício, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado. Vejamos.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado
pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, cuja prescrição ocorre em 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB.

Constato, por oportuno, que por ocasião da prática delitiva o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos, conforme identidade acostada aos autos (ID 6049825), reduzindo-se o lapso temporal estabelecido no artigo anterior pela metade, por força do que estabelece o art. 115 do CP
[1]
.

Assim, havendo transcorrido mais de 07 (sete) anos, desde a ciência da sentença pelo Ministério Público,
em 18/04/2017
, da qual não recorreu, percebo o decurso do lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição na modalidade intercorrente, impondo-se a
declaração, de ofício, da extinção da punibilidade para o apelante JORGE LUIS DA COSTA BROWN
, com fulcro nos artigos 107, IV, art. 109, III, c/c art. 115, e art. 110, §1º, todos do CP.

Nesse sentido, cito precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO.

1. Fixada a pena em 5 anos e 6 meses de reclusão, considerando a menoridade relativa, o prazo prescricional é de 6 anos, nos termos dos arts. 109, V, e 115 do Código Penal.
2. No caso, verifica-se a incidência da prescrição, pois, desde o trânsito em julgado para a acusação (10/7/2013) até a presente data, já se passaram mais de 6 anos. 3. Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade do fato imputado na Ação Penal n. 10713-6/03, da 1ª Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, com fulcro nos arts. 107, III, e 109, V, c/c o art. 115 do Código Penal.

(HC n. 416.526/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 30/8/2019.) (grifei)

Ante o exposto,
de ofício,

DECLARO extinta a punibilidade do apelante JORGE LUIS DA COSTA BROWN
,
em decorrência do advento da prescrição intercorrente, termos do art. 107, IV, 109, III c/c art. 115 e art. 110, § 1º, todos do Código Penal
, restando prejudicado o mérito do recurso em relação ao apelante.

RECURSO DE OSMAR NUNES DOS SANTOS E LINDIONESA DA SILVA CORREA

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Averbo, de pronto, não assistir razão aos apelantes, quanto ao
pedido absolutório
, sob alegação de insuficiência probatória,

vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são robustas e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Vislumbro que a
materialidade do fato
criminoso está sobejamente demonstrada pelo Auto de
Apreensão (ID 6049820)
e Laudo Toxicológico nº 2015.02.001182
-QUI (ID 6049822)
, após realização de testes químicos, atestou estarem os apelantes na posse de mais de 280g de Cocaína, sendo 9,082g da substância pastosa, 108,491g da substância leitosa, e 165,240g acondicionadas em 104 petecas, confeccionadas em pedaços de plástico incolor fechadas por linha branca.

Nesse sentido,
saliento que a forma de individualização das substâncias entorpecentes, reforça a prática da mercancia, não merecendo prosperar o princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, em relação à
autoria delitiva
, destaco os testemunhos dos policiais que atuaram no flagrante, ratificando, em juízo, as informações prestadas em sede policial, relatando, em uníssono, de forma precisa, minuciosa e harmônica, que após recebimento de denúncia, via NIOP, informando o preparo de drogas ilícitas em determinada residência, dirigiram-se em diligência ao local e, ao adentrarem à residência, os apelantes foram flagrados preparando entorpecentes em cima da cama, destacando que
“uma parte do entorpecente estava devidamente embalada em pequenos papelotes e outra parte ainda por ser amarrada mais já devidamente dividida em cima dos saquinhos plásticos cortados, bem como uma porção de pasta base de cocaína que estava em processo de secagem em cima de um papel toalha que ainda estava por ser fracionada e embalada; que o total de papelotes, foi na ordem de 104 papelotes de pasta base de cocaína”
.

Para corroborar, retiro excerto dos referidos depoimentos testemunhais, realizados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, constantes no bojo da sentença condenatória:

TESTEMUNHA JOSIMAR LEAO QUEIROZ:

(...) Que participou como condutor da diligencia que culminou na prisão dos acusados; que recebeu uma denúncia via NIOP de que na residência de CAPACIDADE e sua companheira LINDI, que depois soube se tratar de LINDIONSA e OSMAR, e mais uma terceira pessoa que estava com a camisa do Paysandu, estariam preparando entorpecente dentro da referida casa; (...) Que as guarnições rumaram em diligência ao local, ressaltando o depoente ter sido o primeiro a adentrar na residência e chegar ao quarto onde flagrou os três acusados na cama e em cima da cama estavam preparando e embalando entorpecente; que uma parte do entorpecente estava devidamente embalada em pequenos papelotes e outra parte ainda por ser amarrada mais já devidamente dividida em cima dos saquinhos plásticos cortados, bem como uma porção de pasta base de cocaína que estava em processo de secagem em cima de um papel toalha que ainda estava por ser fracionada e embalada; que o total de papelotes, foi na ordem de 104 papelotes de pasta base de cocaína, (...) Que afirma que os três acusados estavam ali em comunhão o preparo da droga; que os três ainda tentaram sair do quarto, mas o depoente impediu a saída deles; que o indivíduo reportado na denúncia trajando a camisa do

TESTEMUNHA DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA:

(...) Que foi acionado via NIOP, que em residência havia 03 indivíduos comercializando entorpecentes. (...) Que ao chegar na residência fizeram o cerco e o major entrou primeiro (...) Que tinha bastante entorpecentes (...) Que fizeram a detenção dos três juntamente com os entorpecentes (...) Que já tinha uma certa substancia embaladas e outros encontrados no quintal(...) Que encontraram todos os indícios para embalagem de entorpecentes(...)Que o casal era o proprietário do imóvel(...)

Portanto, nos termos da prova testemunhal, ficou comprovado que a conduta dos apelantes se enquadra no disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006, e não tendo feito nenhuma prova das justificativas apresentadas, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo esse um ônus exclusivo da defesa, impõe-se a manutenção da condenação.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Sem maiores elocubrações, o caderno processual revela, com segurança, a configurada autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, conforme declarações coerentes e harmônicas prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

De modo que, o acervo probatório possui robustez e segurança necessárias e suficientes para configurar o ilícito penal,
previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que
inviabiliza
acolhimento do pleito absolutório.

DA FRAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa aduziu reforma da dosimetria, demandando, tão somente pelo aumento da fração aplicada em relação à causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa, ressaltando que foi utilizada igual fundamentação na dosimetria dos dois apelantes (ID 6049853
)
:

(...)

Milita em favor da ré a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, porquanto primário e sem indícios de que se dedique à atividades criminosas, nem de que integre organização criminosa, razão pela qual, observadas as balizas próprias, diminuo a pena em 1/6, levando em conta, principalmente, a NATUREZA e QUANTIDADE da droga (art. 42 da Lei 11.343/06), Constata-se, ainda, não existir causa de aumento de pena.

Nesse ponto, assevero que
não merece guarida a referida irresignação
, pois plenamente justificada a modulação da fração aplicada referente ao redutor do tráfico privilegiado, face natureza da Cocaína, droga com alto poder viciante, além da considerável quantidade de substância entorpecente apreendida – (mais de 280g de Cocaína), entendimento em consonância com os Tribunais Superiores,
verbis
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
2. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1º/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julga do em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).
3. Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, na medida em que dizem respeito à dedicação da recorrente à atividade criminosa (tráfico de drogas) evidenciada sobretudo nas circunstâncias do cometimento do delito - confissão da ré de que estaria exercendo o tráfico, relatando o modus operandi empregado, além da diversidade de entorpecentes apreendidos e apetrechos destinados à prática ilícita, tudo a indicar que não se trataria de traficante eventual. 4. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.323.130/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

Portanto, na espécie, existe fundamentação concreta e idônea a justificar a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) referente à minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006,
o que resultou na pena final de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses

de reclusão.

DA PENA DE MULTA – ISENÇÃO OU REDUÇÃO

A defesa ainda pugnou pela isenção da pena de multa, o que se
afigura inviável
, posto que por integrar o preceito secundário da norma penal incriminadora, o magistrado está adstrito à sua aplicabilidade, não podendo suprimi-la por absoluta falta de previsão legal.

Para corroborar, colaciono:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Nesse diapasão, de igual forma, afiguro improcedente o pleito defensivo de
redução

da pena de multa
, estabelecida pelo juízo a quo em 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, visto guardar razoabilidade e proporcionalidade à pena corpórea aplicada pelo juiz sentenciante, estabelecido
o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Logo, v
erifico inviável o acolhimento do pleito defensivo de isenção, bem como, redução da pena de multa, contudo, eventual isenção de pagamento, em razão da situação econômica do apenado,
é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução penal, no momento do adimplemento do título condenatório.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo.

DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Por fim,
não merecem guarida
os pedidos acerca de regime inicial mais brando, bem como, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O
quantum
aplicado, acima de 04 (quatro) anos, justifica a manutenção do regime semiaberto, disposto no artigo 33, §2º, “b”, do CPB, bem como, inviabiliza a substituição solicitada, por não preenchimento dos requisitos dispostos no art. 44 do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso
e NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos. Entretanto
, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante JORGE LUIS DA COSTA BROWN
, pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/02/2025